Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711951-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CAMILA GOULART RODRIGUES D E S P A C H O Faculto à agravante se manifestar acerca da tempestividade e do cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 31 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator